Tribunal: TJDFT
Processo: 0703536-88.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA. ANTECEDENTES PENAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. LEGÍTIMA DEFESA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DOLO EVIDENCIADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Carece a Defesa de interesse recursal quanto ao pedido para afastamento dos antecedentes penais na primeira fase, porquanto não valorados em sentença. Parcial conhecimento do recurso.
2. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de lesão corporal, em situação de violência doméstica, em especial, pela prova oral, que foi corroborada por outros elementos de prova. 2.1. No caso dos autos, durante uma discussão, o acusado ofendeu a vítima e depois passou a agredi-la, com socos na cabeça, uma cabeçada e, quando a vítima caiu no chão, o acusado passou a desferir chutes contra a vítima, causando-lhe lesões contusas, consoante Laudo de Exame de Corpo de Delito e fotografias.
3. Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo réu.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. 4.1. Valor reduzido em conformidade com as peculiaridades do caso.
5. Condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal e, portanto, não pode ser afastada, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita, competindo ao Juiz da Execução Penal apreciar o pedido, uma vez que o momento adequado para se aferir a condição econômico-financeira do condenado é a fase de execução penal.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, com a redução da condenação em danos morais.